Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HÁ DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA A EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DAS CONTRIBUIÇÕES DE PIS E DE COFINS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. TEMA 1223 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Apelação interposto de sentença que denegou a segurança, na qual o contribuinte pretende a exclusão das contribuições de PIS e de COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS; e (ii) a interpretação do conceito de "valor da operação" para fins de incidência do imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e a Lei Complementar no 87/1996 estabelecem que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, sem exceção para as contribuições sociais.
4. O STJ, no Tema Repetitivo 1223, firmou entendimento de que a inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS atende ao princípio da legalidade, pois integra o valor da operação.
5. O precedente fixado pelo STF no Tema 69/RG, que excluiu o ICMS da base do PIS/COFINS, não se aplica inversamente à inclusão das contribuições na base do ICMS.
6. A inexistência de previsão legal para a exclusão pretendida inviabiliza a alegação de direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "1. Não há direito líquido e certo para a exclusão da base de cálculo do ICMS das contribuições de PIS e de COFINS por falta de previsão legal."; ”2. Conforme Tema 1223,” "2. A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico"
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6o; 155, inc. IX, alínea “b”; 155, § 2o, inc. XI. LC 87/1996, art. 13, inc. I e § 2o. Lei Distrital 1.254/1996, arts. 6o, inc. I, “a”, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1223, (REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 4/3/2015.);TJDFT (Acórdão 1946274, 0701481-91.2024.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 30/11/2024.)